Tribunal: TJES
Processo: 5012948-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º E 13, §5º. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE INDULTO E COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO E
M EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que concedeu comutação de penas com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, deixando de apreciar o pedido de indulto, por entender ser a comutação mais benéfica. A Defesa sustenta violação ao art. 13, §5º, do Decreto, requerendo o reconhecimento do indulto nos processos nº 0008155-58.2014.8.08.0048 e nº 0015213-87.2014.8.08.0024, e a aplicação da comutação apenas às demais penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o fracionamento dos benefícios previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aplicando-se indulto a determinadas guias de execução e comutação a outras;
(ii) estabelecer se, à luz do art. 13, §5º, a decisão que aplicou exclusivamente a comutação de penas incorreu em error in judicando ao deixar de analisar o indulto de forma individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 7º, impõe a unificação das penas correspondentes a infrações diversas, vedando o fracionamento da execução e assegurando tratamento homogêneo ao apenado.

4. A aplicação de benefícios distintos a guias separadas contraria a lógica de unificação executiva adotada pela Lei de Execução Penal e reproduzida pelo Decreto, cuja finalidade é a avaliação global da situação jurídica do reeducando.

5. O art. 13, §5º, do Decreto estabelece que a comutação de pena não se aplica a quem já preencha os requisitos para o indulto, devendo ser reconhecido o direito mais benéfico no contexto da execução unificada, e não de forma fracionada.

6. A maior benesse não decorre da natureza abstrata do benefício (indulto ou comutação), mas de seus efeitos concretos sobre o tempo de cumprimento da pena.

7. No caso concreto, os cálculos demonstraram que a comutação reduziu a pena global em 3 anos, 6 meses e 27 dias, sendo, portanto, o benefício mais vantajoso.

8. A decisão impugnada agiu em consonância com o art. 13, §5º, do Decreto, inexistindo error in judicando.

9. A jurisprudência dos tribunais estaduais reafirma que a concessão simultânea de indulto e comutação viola a norma regulamentar e o princípio da unificação das penas (TJ-ES, EP 00222555220178080035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 04.07.2018; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0003841-57.2025.8.26.0509, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 01.09.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A unificação das penas imposta pelo art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 impede o fracionamento dos benefícios de indulto e comutação entre guias de execução distintas.

2. O art. 13, §5º, do Decreto deve ser interpretado no sentido de que apenas o benefício globalmente mais benéfico pode ser concedido ao apenado.

3. A comutação de pena é válida quando comprovadamente resulta em maior redução da pena total, afastando a necessidade de análise individualizada do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e 13, §5º; Lei de Execução Penal, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, EP nº 00222555220178080035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 04.07.2018; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0003841-57.2025.8.26.0509, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 01.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012948-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WENDELL ZANON FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º E 13, §5º. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE INDULTO E COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que concedeu comutação de penas com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, deixando de apreciar o pedido de indulto, por entender ser a comutação mais benéfica. A Defesa sustenta violação ao art. 13, §5º, do Decreto, requerendo o reconhecimento do indulto nos processos nº 0008155-58.2014.8.08.0048 e nº 0015213-87.2014.8.08.0024, e a aplicação da comutação apenas às demais penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível o fracionamento dos benefícios previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aplicando-se indulto a determinadas guias de execução e comutação a outras;
(ii) estabelecer se, à luz do art. 13, §5º, a decisão que aplicou exclusivamente a comutação de penas incorreu em error in judicando ao deixar de analisar o indulto de forma individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 7º, impõe a unificação das penas correspondentes a infrações diversas, vedando o fracionamento da execução e assegurando tratamento homogêneo ao apenado.

4. A aplicação de benefícios distintos a guias separadas contraria a lógica de unificação executiva adotada pela Lei de Execução Penal e reproduzida pelo Decreto, cuja finalidade é a avaliação global da situação jurídica do reeducando.

5. O art. 13, §5º, do Decreto estabelece que a comutação de pena não se aplica a quem já preencha os requisitos para o indulto, devendo ser reconhecido o direito mais benéfico no contexto da execução unificada, e não de forma fracionada.

6. A maior benesse não decorre da natureza abstrata do benefício (indulto ou comutação), mas de seus efeitos concretos sobre o tempo de cumprimento da pena.

7. No caso concreto, os cálculos demonstraram que a comutação reduziu a pena global em 3 anos, 6 meses e 27 dias, sendo, portanto, o benefício mais vantajoso.

8. A decisão impugnada agiu em consonância com o art. 13, §5º, do Decreto, inexistindo error in judicando.

9. A jurisprudência dos tribunais estaduais reafirma que a concessão simultânea de indulto e comutação viola a norma regulamentar e o princípio da unificação das penas (TJ-ES, EP 00222555220178080035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 04.07.2018; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0003841-57.2025.8.26.0509, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 01.09.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A unificação das penas imposta pelo art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 impede o fracionamento dos benefícios de indulto e comutação entre guias de execução distintas.

2. O art. 13, §5º, do Decreto deve ser interpretado no sentido de que apenas o benefício globalmente mais benéfico pode ser concedido ao apenado.

3. A comutação de pena é válida quando comprovadamente resulta em maior redução da pena total, afastando a necessidade de análise individualizada do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e 13, §5º; Lei de Execução Penal, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, EP nº 00222555220178080035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 04.07.2018; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0003841-57.2025.8.26.0509, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WENDELL ZANON FERNANDES,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu a comutação de penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, deixando de analisar o pedido de indulto sob o fundamento de que a comutação de penas é mais benéfica.

A Defesa apresentou razões recursais nas quais sustenta que a decisão agravada incorreu em “error in judicando”, pois o indulto seria mais benéfico ao recorrente, havendo flagrante violação do §5º do artigo 13 do Decreto Presidencial, e argumenta que o juízo deveria ter analisado o indulto de forma individualizada em relação a cada guia de execução.

Requer, ao final, o reconhecimento do indulto das penas impostas nos processos nº 0008155-58.2014.8.08.0048 e nº 0015213-87.2014.8.08.0024, e a aplicação da comutação apenas às demais penas remanescentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do agravo.

O Magistrado prolator da decisão agravada a manteve antes de remeter os autos a esta superior instância.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16367598, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WENDELL ZANON FERNANDES,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu a comutação de penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, deixando de analisar o pedido de indulto sob o fundamento de que a comutação de penas é mais benéfica.

A Defesa apresentou razões recursais nas quais sustenta que a decisão agravada incorreu em “error in judicando”, pois o indulto seria mais benéfico ao recorrente, havendo flagrante violação do §5º do artigo 13 do Decreto Presidencial, e argumenta que o juízo deveria ter analisado o indulto de forma individualizada em relação a cada guia de execução.

Requer, ao final, o reconhecimento do indulto das penas impostas nos processos nº 0008155-58.2014.8.08.0048 e nº 0015213-87.2014.8.08.0024, e a aplicação da comutação apenas às demais penas remanescentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

1 - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso:

Sustenta o
Parquet
que o pleito de indulto referente ao processo nº 0015213-87.2014.8.08.0024 não foi apreciado na decisão agravada, configurando pedido novo.

Contudo, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, a análise do documento que consta do movimento 407.1 revela que a defesa efetivamente postulou a análise dos benefícios do decreto presidencial para diversas guias de execução, incluindo, expressamente, a referente ao processo nº 0015213-87.2014.8.08.0024.

Dessa forma, não se trata de pedido novo formulado em sede recursal, mas de insurgência contra a omissão na apreciação desse pleito específico, que foi absorvido pela análise global da guia de execução do reeducando efetuada pelo magistrado.

Logo, não há que se falar em supressão de instância ou ausência de interesse recursal.

2 - Mérito:

A controvérsia recursal reside na interpretação dos artigos 7º e 13, §5º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A defesa postula o fracionamento dos benefícios – indulto para guias específicas e comutação para o remanescente – ao passo que o Juízo de origem procedeu à análise unificada, aplicando o benefício que entendeu globalmente mais vantajoso.

Ao conceder a comutação e afastar o indulto, a decisão agravada adotou interpretação estritamente conforme à literalidade e à finalidade do decreto.

O primeiro ponto a ser rechaçado na tese defensiva é a pretensão de análise pormenorizada de cada Guia de Execução Penal.

O Decreto Presidencial, em alinhamento com a sistemática da Lei de Execução Penal, determina a unificação das penas. Nesse sentido, o art. 7º do Decreto estabelece, de modo categórico, que "
as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024
".

Essa regra, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, "
tem por objetivo evitar o fracionamento indevido da execução e assegurar tratamento homogêneo ao apenado
".

A pretensão defensiva de aplicar benefícios distintos a penas diversas viola, portanto, a lógica da unificação imposta pelo Art. 7º.

O segundo ponto de equívoco do Agravante refere-se à interpretação do art. 13, §5º, do Decreto, que dispõe:

§ 5º A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico.

Este dispositivo determina a escolha do benefício mais favorável no contexto da execução
unificada
. O texto "
não permite interpretação extensiva que viabilize o indulto sobre determinadas guias e a comutação sobre outras, pois isso afrontaria a lógica da unificação das penas
".

Além disso, a argumentação defensiva de que o indulto é "
inquestionavelmente mais benéfico
" parte de premissa equivocada. O que define a maior benesse não é a natureza jurídica abstrata do benefício, mas o efeito concreto sobre o tempo de cumprimento da pena.

No caso concreto, os cálculos elaborados pela serventia judicial indicaram que a comutação proporcionou uma redução global de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias.

O Juízo, ao comparar este resultado com o benefício advindo do indulto (considerado na totalidade da execução), concluiu que a comutação era mais benéfica, agindo em estrita conformidade com o art. 13, §5º, do referido Decreto.

Este e. Tribunal já decidiu que “
Não se mostra razoável que a concessão de um benefício aparentemente mais benéfico (o indulto) venha a prejudicar a situação global do sentenciado, de modo que deve ser reconhecida a comutação da pena com base no Decreto nº 7.648/2011, já tal medida se revela mais benéfica ao apenado
” (TJ-ES - EP: 00222555220178080035, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 04/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2018).

No mesmo sentido, “
O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 13, §5º, veda a concessão de comutação de penas a quem já recebeu indulto, devendo ser reconhecido o direito mais benéfico. A concessão de múltiplos benefícios no mesmo contexto executivo viola a norma regulamentar e a finalidade do indulto presidencia
l” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00038415720258260509 Araçatuba, Relator.: J . E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 01/09/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/09/2025).

Dessa maneira, tendo a comutação reduzido mais significativamente a pena total em execução, a decisão agravada não incorreu em qualquer ilegalidade ou
error in judicando
, devendo ser mantida.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.